Tribunal: TJDFT
Processo: 0019142-12.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. MORA. FIM DO PRAZO SUPLEMENTAR DE 180 DIAS. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULAS PENAIS. TEMAS 970 E 971 DO STJ. INVERSÃO DA INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. VALOR LOCATIVO ESTIPULADO PELAS RÉS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. FIXAÇÃO EM PARCELA ÚNICA, DISSOCIADA DO VALOR DO ALUGUEL. CUMULAÇÃO. FINALIDADES DISTINTAS. SALDO DEVEDOR DURANTE O ATRASO. CONGELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. TAXA. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DOS AUTORES. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. ART. 475-J DO CPC ANTERIOR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. TESE PREJUDICADA. ATUAL ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não se vislumbra julgamento ultra petita em relação a fato modificativo trazido pelas rés quando os autores expressamente o combateram em réplica e tiveram reconhecida a não aplicação da prorrogação de prazo de entrega exatamente por não terem a ela anuído.
2. A mera alegação da ocorrência de situações de força maior e/ou caso fortuito, como chuvas e greve no sistema de transporte público, não justifica o atraso na entrega das unidades imobiliárias prometidas à venda, uma vez que tais justificativas consistem em risco do próprio empreendimento imobiliário, além do que são totalmente previsíveis.
3. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, incluindo a tolerância de 180 dias, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
4. Estipulada cláusula penal compensatória em favor da construtora no importe de 1% (um por cento) do valor do contrato por mês de atraso para o caso de rescisão motivada pelo comprador após a ocupação do imóvel, cabível sua inversão em favor deste, posto que se presta, justamente, a indenizar pelo impedimento de ocupá-lo ou de auferir renda com sua ocupação (Tema 971 do STJ), prefixando o que seria devido a título de lucros cessantes.
5. Invertida cláusula penal moratória que tem como principal objetivo, notadamente, coibir o atraso, e verificando-se que a quantia alcançada é sensivelmente aquém do que seria devido a título de lucros cessantes, dissociada do valor do aluguel e preservando sua natureza exclusivamente moratória, possível sua cumulação com a cláusula penal compensatória (Tema 970 do STJ).
6. A incidência de consectários sobre o saldo devedor prevista contratualmente visa à recomposição da moeda e equilíbrio entre as partes contratantes, não importando em acréscimo pecuniário. Assim, a pretensão de “congelamento” do saldo devedor durante o período de atraso na entrega da obra (mora da construtora) poderá provocar o enriquecimento ilícito do consumidor e impor penalidade não convencionada à promitente vendedora.
7. Pesquisas e análises cadastrais e de crédito de eventual cessionário são inerentes à atividade das fornecedoras de serviço, sendo abusivo o repasse de seus custos aos consumidores.
9. Não há que se falar em venda casada em razão da contratação de seguro concomitante à compra e venda de imóvel, por se tratar de exigência imposta pelo art. 5o, IV, da Lei Lei no 9.514/97, máxime quando possibilitado ao consumidor a contratação de financiamento perante quaisquer instituições financeiras.
10. Para a configuração da sucumbência mínima exige-se, além da reduzida quantia de pedidos sucumbentes, sua ínfima expressão monetária, o que não ocorre na hipótese.
11. O acesso à justiça não encontra barreira no princípio da sucumbência, que serve de justa baliza para distribuir os ônus decorrentes do processo em atenção à parcela não vitoriosa do pedido.
12. Apelação das rés conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida.